Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-86.2019.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707018-86.2019.8.07.0004 EMBARGANTE: IGREJA ADVENTISTA REMANESCENTE DE LAODICEIA EMBARGADO: FRANKSOR ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA, MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, ELLAR MOREIRA DE OLIVEIRA, FRANKINELLY ASSIS MOREIRA DE OLIVEIRA DESPACHO Os embargos de declaração não comportam sustentação oral, conforme previsão do art. 110, inc. II, do RITJDFT. Entretanto, diante da objeção apresentada pela embargante (id. 1455861) exclua-se o processo do julgamento virtual para que seja realizado na forma presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora